Tribunal: TJDFT
Processo: 0730050-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO HUDSON ZAMBONI contra Decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em sede de Ação sob o rito comum, movida em face do BRB – Banco de Brasília SA, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao Réu, ora agravado, a restituição de valores debitados em sua conta-salário. Afirma que não há empréstimos em vigor junto à instituição bancária, entretanto, por ato unilateral e arbitrário, esta procedeu ao bloqueio da integralidade dos seus rendimentos, no valor de R$ 2.878,65 (dois mil oitocentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), em flagrante ilegalidade e abuso de poder. Sustenta que não merece guarida o entendimento do Juízo a quo no sentido de que se faz necessário oportunizar o contraditório, pois postos conflito em conflito o direito à dignidade da pessoa humana e possíveis direitos patrimoniais do banco-agravado, prepondera o primeiro. Assevera que é pessoa com baixo poder aquisitivo, com rendimentos líquidos inferiores a três salários mínimos e que a restituição dos valores descontados não trará prejuízos a instituição financeira, que poderá realizar eventual cobrança pelos meios legais. Nesse contexto, aduz que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do periculum in mora e pugna pela antecipação da tutela recursal para deferir a medida requerida, sob pena de multa. No mérito, pela reforma da Decisão agravada. Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, “o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Na hipótese, consignou o Juízo de origem a necessidade de oportunizar, primeiramente, o contraditório à parte requerida, bem como realizar a dilação probatória e, eventualmente, a instrução, a fim de se verificar os fatos narrados pela requerente. Ressaltou, ainda, que a tutela de urgência pretendida na inicial, ou seja, a restituição dos valores supostamente debitados indevidamente de sua conta bancária é, em verdade, o pedido de provimento final.” (id Num. 69915902 - Pág. – proc. 0711487-35.2020.8.07.0007). Com base nesse entendimento, indeferiu a medida pleiteada. Oportuno ressaltar que no contrato de depósito em conta predomina a liberdade do depositante na movimentação dos valores, sendo que a circunstância de se destinar ao recebimento de salários não configura, por si só, ilicitude dos descontos decorrentes de empréstimo bancário, se as partes assim pactuaram livremente. No caso, segundo o Agravante, não há empréstimos atuais a darem ensejo aos aludidos descontos, mas dívidas pretéritas, que afirma se encontrarem prescritas. Suas assertivas, contudo, não estão amparadas por elementos que comprovem que os descontos eram incabíveis de modo a autorizar, initio litis, a devolução da integralidade dos valores descontados. Ora, a antecipação do provimento final é instrumento de exceção, que afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. Assim, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se mostra cabível. Ocorre que apesar da falta de elementos suficientes para demonstrar que os descontos eram incabíveis, não se pode olvidar da orientação jurisprudencial majoritária, no sentido de que ainda que lícitos os descontos automáticos em conta-corrente, o credor não está autorizado a apropriar-se do salário depositado na conta bancária do devedor em quantia que inviabilize sua capacidade de subsistência, necessitando valer-se das regras processuais de execução para as hipóteses de inadimplemento do correntista, sendo cabível a intervenção do Judiciário para limitar os descontos em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, diante do extrato bancário apresentado pelo Agravante, que demonstra a retenção integral dos seus rendimentos pelo banco-Agravado, o que poderá comprometer a sua capacidade de subsistência, mostra-se recomendável, pelo menos nessa fase incipiente do feito, conceder parcialmente a medida para determinar a restituição imediata do percentual de 70% dos seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios, haja vista que a jurisprudência tem limitado a trinta por cento a possibilidade de desconto em conta corrente. Diante do exposto, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇAO DA TUTELA RECURSAL para determinar que o Banco-Agravado proceda, de imediato, à restituição do valor equivalente ao percentual de 70% dos rendimentos brutos do Agravante, abatidos os descontos compulsórios, sem embargo de ulterior pronunciamento do Colegiado,. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta ao recurso. I. Brasília, 11 de setembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator